Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pugnam os recorrentes pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa fornecedora do serviço e inversão do ônus da prova para condenar a ré/recorrida, concessionária de serviço público, à obrigação de indenizar os danos morais decorrentes da mora pelo fornecimento do serviço, o que gerou exposição indevida dos autores às margens da rodovia, sem iluminação e sinalização adequadas.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 61714604).
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima.
5. No caso, o contexto probatório não demonstra que a pane mecânica ocorrida no veículo foi decorrente das condições ou da má conservação da rodovia administrada pela ré. Vale citar: Acórdão 1161491, 07021558520188070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Por outro lado, não ocorreu demora excessiva da concessionária para prestar o serviço de reboque do veículo para local seguro, visto que a assistência foi prestada aos autores/recorrentes em aproximadamente 40(quarenta) minutos, tempo razoável e que não extrapolou o limite tolerável.
7. Outrossim, como bem pontuou o magistrado sentenciante: “não é responsabilidade da concessionária ré guinchar o veículo até uma oficina mecânica de escolha dos requerentes, mas sim socorrer o veículo nas intermediações da rodovia pedagiada e deixar o carro em um local seguro. No caso, o veículo foi deixado em um posto de gasolina, oportunidade em que os requerentes acionaram o seguro e guincharam o carro para o local de preferência”.
8. Destarte, não comprovada falha na prestação do serviço da ré/recorrida, e tampouco violados direitos pessoais dos autores/recorrentes, deve ser mantida a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.